Tribunal: STF
Processo: MS 22922
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-30
Data de publicação: 2000-06-30

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança. Receita Federal. Demissão. 2. Ato do
   Exmº Sr. Presidente da República, consubstanciado em decreto pelo
   qual o impetrante, de acordo com os arts. 141, inciso I, 117,
   incisos IX e XV, e 132, inciso XIII. Da Lei nº 8.112, de 11 de
   dezembro de 1990, foi demitido do cargo de Auditor Fiscal do
   Tesouro Nacional. 3. Alegação de cerceamento quanto ao prazo para
   realização da defesa. 4. Informações solicitadas. Pronunciamentos
   da Advocacia-Geral da União. 5. Liminar indeferida. 6. Parecer da
   Procuradoria-Geral da República pela denegação da ordem.  7.
   Fatos e enquadramento legal apontados no Termo de Indiciação.
   Acusações devidamente articuladas. Conclusões tomadas pela
   Comissão de Inquérito após processo em que o impetrante teve
   assegurada ampla defesa. Impossibilidade de nova discussão em
   relação aos fatos e provas no âmbito do mandado de segurança.
   Inexistência de nulidade quanto ao prazo para funcionamento da
   Comissão de Inquérito e à conlusão no processo administrativo. 8.
   Mandado de segurança indeferido, ressalvadas as vias ordinárias.